Tribunal: TJSP
Processo: 2178541-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. ARRESTO. Inadmissibilidade. Pretensão de arresto cautelar. Requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil não preenchidos. Ausência de demonstração de ocultação das rés, ou ainda, de suposta dilapidação patrimonial. Pedido prematuro. Decisão mantida.

Recurso desprovido.